Tribunal: TJMT
Processo: 1000547-93.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no......... 1000547-93.2020.8.11.9005
Processo......... Habeas Corpus com pedido de liminar
Impetrante..... JIANCARLO LEOBET,
ALCIR FERNANDO CESA
DARI LEOBET JÚNIOR, e
WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA
Pacientes.......... RAINER DOWICH
Impetrada...... Dra. Thatiana dos Santos, Juíza de Direito do Juizado Especial da Comarca de Cláudia-MT
Vistos etc.
Pretendem os Impetrantes a concessão de liminar para ser determinado o trancamento da Ação Penal no 1793-23.2016.811.0101, id. 92133, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Cláudia, em que o Paciente em epígrafe foi denunciado pelo Ministério Público Estadual, como incurso no art. 50 da Lei 9.605/98, por ter, em tese, destruído 310 ha (trezentos e dez hectares) de vegetação nativa em seu imóvel, sem a devida licença ambiental.
Alega que o Paciente apresentou resposta à acusação na qual elencou concisa e coesamente que os fatos contidos na denúncia não aconteceram daquela forma, demonstrando ausência de materialidade e de indícios de autoria. Informa que foram arguidas várias preliminares, bem como a falta de justa causa para a ação penal. Reclama que a MM Juíza de Direito analisou a respostas à acusação de forma superficial e recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público.
No entanto, o trancamento da Ação Penal, Inquérito Policial, Termo Circunstanciado ou Procedimento Criminal no Juizado Especial, por ser uma medida excepcional, somente se apresenta cabível quando se constatar, de plano, de forma clara e incontroversa, a ausência de justa causa de sua instauração, o que, aparentemente, não ocorre neste caso.
A liminar em habeas corpus, para trancar o andamento de ação penal somente deve ser deferida quando houve periculum in mora, com real prejuízo ao acusado caso haja o prosseguimento da ação penal.
Neste caso, em meu entender, a situação não se enquadra nas referida exceções, assim não há elementos suficientes para, liminarmente, deferir o trancamento da referida ação penal, por esse motivo indefiro o pedido de liminar.
Comunique-se a autoridade apontada como coatora sobre o teor desta decisão, bem como para prestar informações, no prazo de 05 (cinco) dias. Prestadas as informações ou transcorrido o referido prazo, dê-se vistas ao Ministério Público para se manifestar.
Após, remeta os autos conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 09 de setembro de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator